Tribunal: TJPA
Processo: 0813789-14.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813789-14.2024.8.14.0006

APELANTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CINCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
foi condenado pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal)
, após tentar subtrair o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça, em concurso com outro indivíduo.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Insuficiência de provas, sustentando que o conjunto probatório não é suficiente para embasar a condenação
.

2.2
Afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, pleiteando a condenação por roubo simples
.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha (pai da vítima)
, prestados tanto na fase policial quanto
ratificados em juízo sob o crivo do contraditório
, demonstra de forma inequívoca a
autoria e a materialidade do delito
. O reconhecimento do apelante pela vítima e pela testemunha afasta a tese de insuficiência de provas.

4. A prova testemunhal demonstra que o delito foi praticado em
concurso de duas pessoas
, com unidade de desígnios na tentativa de subtração do bem mediante grave ameaça, sendo
prescindível a identificação do segundo agente
para a configuração da majorante.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de roubo, a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório
quando coerente, detalhada e
corroborada por outros elementos de prova
, como o depoimento de testemunha ocular, sendo suficiente para comprovar a autoria e as circunstâncias do delito. A
comprovação da ação conjunta de dois ou mais agentes
, através de prova testemunhal, é suficiente para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, sendo
dispensável a identificação de todos os envolvidos
.

Dispositivo relevante citado:
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024
.
TJ-MG - Apelação Criminal: 00007283320238130346 1 .0000.24.198965-6/001, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0813789-14.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em razão da prática de
roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada
, à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Consta na denúncia que no dia
24 de junho de 2024
, por volta das
17h30
, em via pública, na
Rodovia Br-316, na passarela do Maguari, bairro Centro, nesta cidade
, o apelante
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
, em concurso com outro indivíduo, ainda não identificado, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça,
01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A12
, pertencente à vítima
G.T.da.S
, de 14 anos de idade.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 10 de outubro de 2024
.

O réu recorreu, requerendo:

(i)

absolvição por insuficiência de provas
;

(ii)

afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, com a consequente condenação pelo crime de roubo simples
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Ministério Público em 04 de novembro de 2024
, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida incólume a sentença impugnada.

A
Procuradoria de Justiça
, em
25 de novembro de 2024
, emitiu
parecer
também pelo
conhecimento e improvimento da apelação
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da inexistência de insuficiência de provas

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no robusto conjunto probatório carreado aos autos. Ao contrário do alegado, a prova da materialidade e da autoria delitiva é
farta e concludente
, não se restringindo à fase policial, mas sendo integralmente confirmada e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito
de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas restou devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
e pelo
Boletim de Ocorrência
, que narram a tentativa de subtração do aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça, em via pública.

No que concerne à
autoria
, as provas colhidas durante a instrução processual são irrefutáveis e apontam, sem sombra de dúvidas, para a participação do apelante na empreitada criminosa.

Inicialmente, cumpre destacar o
depoimento da vítima, GABRIEL TENÓRIO DA SILVA
, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em
audiência de instrução e julgamento
. Em suas declarações firmes e coerentes, a vítima
reconheceu o apelante como um dos autores da tentativa de roubo
, detalhando a abordagem conjunta e a grave ameaça perpetrada para tentar subtrair seu aparelho telefônico.

A vítima narrou, conforme consignado na r. sentença:

“(...) o acusado lhe abordou com outro comparsa, e que fingindo portar arma de fogo, tentou subtrair seu aparelho telefônico. (...) o acusado ameaçou a vítima, exigiu e tomou o aparelho celular, mas em razão da reação da vítima (que recuperou imediatamente seu aparelho celular), fugiu sem levar o objeto (...)"
.

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o
testemunho de ALESSANDRO GOMES DA SILVA, pai da vítima
, igualmente prestado em sede policial e
confirmado em juízo
. A testemunha presenciou os fatos e

reconheceu o apelante
como um dos indivíduos que tentaram roubar seu filho.

É fundamental ressaltar que os depoimentos da vítima e da testemunha foram colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, em audiência regularmente realizada perante o Juízo competente, não se tratando de provas produzidas exclusivamente na fase policial, como tenta fazer crer a defesa. A instrução probatória, portanto, cumpriu seu papel de buscar a verdade real dos fatos.

Nesse contexto, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como no presente caso, possui
especial relevância e valor probatório
, mormente quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
com o depoimento da testemunha ocular.

Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA.Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés.Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença . ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial e perante a autoridade policial mostra-se isolada e destituída de qualquer elemento probatório que a sustente, não sendo capaz de infirmar a robustez dos depoimentos da vítima e da testemunha, que o reconheceram de forma firme e segura como um dos autores da tentativa de roubo.

Assim, diante da
fartura de provas orais
, produzidas em juízo e em consonância com os elementos informativos colhidos na fase policial, a tese de insuficiência probatória deve ser
rejeitada
com veemência.

2.

Da qualificadora do concurso de pessoas

Melhor sorte não socorre o apelante no que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A
Denúncia
já imputava ao apelante a prática do delito em
concurso com outro indivíduo, ainda não identificado
. Tal circunstância restou
cabalmente comprovada
durante a instrução processual, através dos depoimentos da vítima e da testemunha.

Tanto a vítima quanto seu pai foram unânimes em relatar a
ação conjunta de dois indivíduos
na tentativa de subtração do aparelho celular. A vítima descreveu a abordagem realizada pelo apelante e por outro indivíduo, que agiram com unidade de desígnios para intimidá-la e tentar subtrair seu bem. A fuga do segundo indivíduo após a reação da vítima demonstra a efetiva participação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa.

A r. sentença, ao analisar a prova dos autos, corretamente concluiu que:

“O concurso de pessoas ficou provado pelo teor do que expuseram a vítima e a testemunha (§2º, II, art. 157, CPB), descabendo a exclusão dessa circunstância.”
.

É entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
a identificação e a qualificação do segundo agente não são imprescindíveis para a configuração da majorante do concurso de pessoas
, desde que a sua participação seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, o que se verifica no presente caso.

Notemos:

EMENTA: APELAÇÕES - ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL - FASE INQUISITORIAL - DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP - PROVA IDÔNEA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS CONFORME A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. MÉRITO: ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. 1- Não pode ser considerada inepta a Denúncia que contém exposição clara do fato delituoso, com todas as circunstâncias, assim como a correta qualificação do denunciado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos de admissibilidade do art. 41 do CPP. 2- O Reconhecimento, por meio de fotografia e pessoalmente, feito na fase Inquisitiva, constitui válido elemento de prova quando respeitadas as determinações do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas colhidas em Juízo. 3- O Juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, fundamentadamente, as que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, o que não constitui Cerceamento de Defesa. 4- A autoria e a materialidade do crime de Roubo Majorado, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há se acolher o pleito Absolutório. 5- Imperiosa é a manutenção do reconhecimento da Majorante insculpida no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, quando as provas orais demonstrarem que o roubo foi perpetrado em Concurso de Pessoas. 6- A majorante prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP deve ser mantida quando comprovado o emprego de arma de fogo para execução do crime. 7- O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8- Na ausência de fundamentação plausível a justificar a fixação das frações sucessivas ou cumulativas no Concurso de Majorantes, deve-se aplicar a maior das frações incidentes, consoante entendimento jurisprudencial majoritário. Precedentes STJ. 9- Se as provas orais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório mostram-se frágeis acerca da autoria do crime do art. 14 da Lei 10 .826/03, a Absolvição é medida de rigor, com respaldo no Princípio do In Dubio Pro Reo. 10- O delito previsto no art. 288 do Código Penal somente se consuma quando comprovado o vínculo associativo, estável e permanente entre três ou mais pessoas para o fim específico de cometer delitos. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00007283320238130346 1 .0000.24.198965-6/001, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2024).

Portanto, demonstrada a ação conjunta de dois indivíduos na execução da tentativa de roubo, com unidade de propósitos, resta
incabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025